Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-60.2021.8.11.0110
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-60.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE - CPF: 034.205.041-95 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO POR ANALFABETO – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – COBRANÇA DENOMINADA “
TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFICIARIO 01”
INDEVIDA -

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

1. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por irregular a cobrança de tarifa bancária, e os descontos realizados em benefício previdenciário do autor é considerado ilegal, devendo serem restituídos na forma simples.

2. A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral
‘in re ipsa’
, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar. O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

3. Inexistente a cobrança, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, porquanto não comprovada a má-fé do banco.

4. Sentença reformada
em parte
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001052-60.2021.811.0110

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A E MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE

APELADO: MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE E BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
BANCO BRADESCO S.A.
, quanto por
MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE
contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Tarifas Bancárias cc/ Indenização por Danos Morai e Danos Materiais - n° 1001052-60.2021.8.11.0110 - Vara Única de Campinápolis/MT, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a)

DECLARAR a nulidade da contratação e determinar a alteração para Conta Salário Benefício e o cancelamento dos serviços bancários denominados TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFICIARIO 01

e condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, referentes aos descontos indevidos, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); b)

Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ); c)

Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”
(id. 167490085).

O Banco alega que há elementos que “
evidenciam o ajuste para a abertura da conta corrente, aliados aos fatos de o consumidor utilizar serviços bancários não gratuitos e ausência de demonstração de que a parte autora visava outro tipo de contratação, a cobrança de tarifa relativa à conta é devida, sobretudo porque admitida pelas resoluções do Banco Central do Brasil.
”.

Argumenta ainda que
“o valor pago com a contratação da ‘CESTA BENEFICIÁRIO 01’ se revela inferior ao devido caso a cobrança individualizada das tarifas restasse promovida, o que afasta a caracterização de qualquer prejuízo imposto ao consumidor”.

Defende que
“a parte recorrida não menciona e nem demonstra qualquer situação constrangedora em sua vida que tenha sido causada pelo banco recorrente de acordo com os fatos narrados na exordial. Desse modo, percebe-se claramente que parte recorrida busca no judiciário uma forma de auferir lucro fácil, contribuindo assim para banalização do instituto dano moral.”.

Pontua que
“não há comprovação de que a autora tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da conduta do réu, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória. Não merece procedência o requerimento de indenização quando a situação tida por geradora da responsabilidade civil não extrapola a normalidade..

Sustenta que
“É cediço que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor somente é possível quando DEMONSTRADA a má-fé do credor. Neste sentido, na hipótese de entender como indevido os débitos em questão, é certo que é incabível a restituição em dobro, por não estar evidenciada a má-fé nos descontos.”.

Discorre ao final que os juros moratórios devem incidir a partir da data de seu arbitramento.

Em suma, o banco recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial (ID. 167490093).

Por sua vez, o Autor da ação apelou no sentido de que
“a Apelada agiu de má fé e realizou descontos sem o consentimento da parte, sendo devido a pretensão autoral de danos morais, isso porque, houve descontos de sua conta bancaria sem que houvesse qualquer solicitação da parte Apelante.”.

Com isso,
“A imposição de indenização ao causador de danos é forma de manutenção da paz social, porque visa reparar o status quo ante do indivíduo e estabelecer uma reprimenda educativa, para evitar a repetição de atos lesivos que afrontam princípios e normas de convivência entre os particulares, resguardando a dignidade humana e a própria dignidade dos contratos, quer eminentemente privatistas, quer de cunho institucional.”.

Argumenta para a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência para o percentual máximo permitido pela lei processual civil.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada para que seja o Banco réu condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e sejam os honorários majorados (ID. 167490100).

Em suas respectivas contrarrazões, ambos requerem o desprovimento dos recursos (id. 167490102

e 167490114).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
BANCO BRADESCO S.A.
, quanto por
MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE
contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Tarifas Bancárias cc/ Indenização por Danos Morai e Danos Materiais - n° 1001052-60.2021.8.11.0110 - Vara Única de Campinápolis/MT, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a)

DECLARAR a nulidade da contratação e determinar a alteração para Conta Salário Benefício e o cancelamento dos serviços bancários denominados TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFICIARIO 01

e condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, referentes aos descontos indevidos, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); b)

Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ); c)

Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”
(id. 167490085).

Em suma, a parte autora alegou na inicial que
“é beneficiária da Previdência Social – INSS, percebendo mensalmente o Benefício Previdenciário nº 1344298114, aposentadoria por idade, no valor de 01 (um) salário mínimo – R$ 1.100,00.”.

Assim, realizou a abertura da conta junto à instituição bancária apenas para o recebimento do seu benefício previdenciário.
Em
Março/2021, constatou através do extrato de sua conta, a cobrança de uma tarifa denominada de
“TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFICIARIO 01”,
o qual julgou indevida, pois jamais solicitou qualquer tipo de serviços bancários em sua conta.

Assim, após a defesa, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente
s

os pedidos.

Confira-se por intermédio do documento de identificação do Autor (ID. 167490040) que o mesmo não é alfabetizado.

Nos casos em que a pessoa é analfabeta, exige-se que o contrato seja formalizado com representação por meio de instrumento público, ou assinado a rogo com duas testemunhas. Nesse sentido, determina o artigo 595 do Código Civil:

“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Do contrato colacionado aos autos (ID. 167490059) se verifica que tal formalidade não foi observada.
Por
se tratar de pessoa analfabeta é de suma importância que fique demonstrado o conhecimento acerca das cláusulas contratuais e do negócio obrigacional assumido.

Sobre o assunto, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR elucida que:

“O analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome, não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador. A chamada "assinatura a rogo", isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do analfabeto, não tem eficácia alguma, a não ser nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal (para negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o art. 657, ‘a contrario sensu’). De igual forma, não vale como assinatura a aposição de impressão digital em escritura privada, nas circunstâncias em que a lei exige a assinatura autógrafa. Como o analfabeto (ou qualquer pessoa que esteja impossibilitada de assinar) somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, o mandato que a esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a assinatura autógrafa da pessoa interessada”.

(Comentários ao novo código civil, Volume III, Tomo II, 2ª ed., Saraiva: São Paulo, pp. 479/480)

Nessa senda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação deve ser realizada por intermédio de instrumento público ou, se por instrumento particular, por meio de procurador constituído por procuração pública, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA –AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL -

ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE -

DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público. II – Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC). (TJMT, Ap.

1000258-20.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Para a validade do contrato firmado por indígena idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. ” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa indígena, idosa e analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC”. (TJMT, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E subscrito por DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – quantum mantido – VALOR REPARATÓRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO.1– Nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento subscrito por duas testemunhas, assegurando a parte hipossuficiente, o conhecimento do conteúdo do contrato e suas consequências.2 – Diante da negativa da contratação, cabe ao réu comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Não desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança efetivada indevidamente no benefício previdenciário da apelada, comprovando, com isso, a falha na prestação do serviço, o que dá ensejo ao dano moral. 3– Evidenciada a má-fé, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas em dobro, consoante prescreve o art. 42 do CDC. (TJMT, Ap, 0000277-04.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -

APOSIÇÃO DE DIGITAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATOS DECLARADOS NULOS – APLICAÇÃO DO CDC - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. “Não comprovado o engano justificável, em relação às cobranças indevidas, a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que o consumidor pagou em excesso, é a medida que se impõe. ” (TJMT, AP N° 77009/2014).“Os descontos indevidos no benefício previdenciário, relativo à dívida inexistente, ultrapassam os percalços do cotidiano, porquanto atinge verba de caráter alimentar, destinada, de maneira geral, ao sustento do indivíduo e de sua família, não havendo como se afastar a obrigação da instituição financeira em indenizar o dano moral suportado” (TJMT, AP Nº 79560/2015).A circunstância de que o banco também foi vítima de fraude não é suficiente para elidir o nexo de imputação de responsabilidade. Deveria ter demonstrado a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos documentos. Mas não o fez”. (TJMT, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

Portanto, o contrato não observou a forma prescrita em lei ensejando a nulidade da cobrança realizada, dada a falha na prestação do serviço por parte do banco e por se tratar de relação consumerista, na qual
incide
as normas da lei 8.078/90, em especial o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Deste modo, inexistente a cobrança, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente,
na forma simples
, porquanto não comprovada a má-fé do banco.

No que se refere ao dano moral, tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelado, nos termos da Súmula 297 do STJ,
que aponta ser aplicável o CDC

às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva. Essa modalidade de obrigação, advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação. Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital).

Nessa linha de raciocínio, a instituição financeira tida como fornecedora, possui dever precípuo de realizar suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise.

A responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originado dos
“riscos que razoavelmente dele se esperavam”
(CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Há casos em que a demonstração dos danos morais é dispensada, excepcionalidade essa definida pela doutrina e jurisprudência como dano moral
‘in re ipsa’
, no qual o dever de reparação se perfaz por meio de prova apenas da ocorrência do fato ilícito, como ocorreu no caso.

Evidenciados os danos morais, passa-se a mensuração desse dano, visto que a sentença não o reconheceu. Sobre esse cálculo, o doutrinador SERGIO CAVALIERI FILHO, esclarece que:

“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS "CESTA B EXPRESSO" E "CESTA B EXPRESSO1" REFERENTES A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Restou comprovada, portanto, a violação ao direito à informação da recorrente, resultando como condição impositiva a reparação por dano material; - No que tange ao dano moral, compulsando os extratos juntados com a exordial (fls.22/41), verifica-se que os descontos indevidos, eis que não contratados, tampouco autorizados pela recorrente, ocorreram ao longo do período de quase cinco anos, o que gera uma situação que vai muito além do desagradável e de um mero dissabor, dada a sua natureza contínua, prolongada por um período tão longo de tempo, a mitigar constantemente a serenidade da recorrente, como sói ocorrer no presente caso -Nesse diapasão assiste razão à recorrente quanto a reforma da sentença pretendida. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06673255420208040001 AM 0667325-54.2020.8.04.0001, Relator: Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 05/07/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO AUTORAL ACERCA DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE (CESTA B. EXPRESSO). COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NOS TERMOS DA DECISÃO DO STJ NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA (EAREsp 676.608/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O autor ajuizou a ação anulatória, argumentando que a conta bancária que mantém perante o réu é apenas para recebimento de seus proventos, sem inclusão de tarifas, no entanto, o Banco vem descontando valores de sua conta referente a tarifa bancária "CESTA B. EXPRESSO", totalizando a quantia de R$ 162,91, a qual não autorizou, nem contratou, pelo que requereu a restituição do indébito em dobro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. O decisum ora impugnado, apreciou as apelações interpostas por ambos os polos, deu-lhes parcial provimento para reformar a sentença e majorar a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a restituição em dobro do indébito apenas em relação a eventuais cobranças realizadas partir da publicação daquele acórdão, ou seja, 30/03/2021, a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença. De fato, o comprovante de pagamento anexado à fl. 27, demonstra que os proventos do requerente são creditados na agência do banco réu e a existência do respectivo desconto da tarifa "Cesta B. Expresso" no valor de R$ 22,26, mensais. Nesse contexto, em atenção ao preceito de facilitação do acesso à justiça ao consumidor, surge a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor provar a existência de excludentes de responsabilidade ou a inexistência do fato gerador do dano, para afastar a obrigação de ressarcir, conforme artigos 6º, inciso VIII; 12, parágrafo 3º; 14, parágrafo 3º, e 38 da legislação consumerista. No caso concreto, o banco recorrente sequer juntou o contrato de abertura de conta-corrente, documento hábil a demonstrar que o autor havia anuído com a cobrança em alusão, assim, o reconhecimento da irregularidade dos sucessivos descontos na conta do autor é medida que se impõe. Nessa perspectiva, a realização de descontos indevidos, ocasiona dano moral, em razão de o demandante ter visto constante e injustificadamente subtraídas de seu patrimônio quantias não autorizadas, sendo possível que as referidas diminuições tenham tido reflexos em sua subsistência ou adimplemento de suas obrigações pessoais. Ademais, a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra ser adequada às especificidades da lide e segue os valores arbitrados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. Outrossim, comprovada a abusividade, resta configurado o prejuízo financeiro e, em tese, o dever de ressarcimento, para a qual deve-se observar o que fora decidido pelo c. STJ nos embargos de divergência em agravo em recurso especial (EAREsp 676.608/RS), segundo à modulação dos efeitos do julgado, no sentido de que a restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas às cobranças realizadas partir da publicação daquele acórdão, ou seja 30/03/2021, observada a compensação de valores, a serem apurados em sede liquidação de sentença. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação nº 0051158-96.2020.8.06.0084/50000, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do Agravo Interno para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 03 de agosto de 2022. (TJ-CE - AGT: 00511589620208060084 Guaraciaba do Norte, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidor, cujo a mesma desconhece. 2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1004105-64.2021.8.11.0008,
TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Desse modo, deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.

Diante disso, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado ao caso em questão, de modo a evitar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e oneração demasiada ao ofensor, devendo incidir correção monetária pelo INPC nos termos da Súmula nº 362 STJ e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar
da citação,

visto que declarada a irregularidade da cobrança da tarifa

bancária
.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de Banco Bradesco S.A. para reformar a sentença no sentido de condená-la a restituir os valores descontados indevidamente na modalidade simples e
DESPROVEJO
o recurso de Mallinta Sinhose Enhiroriwe.

Mantenho os honorários fixados na sentença, ante o resultado dos recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023